Tribunal: TJMT
Processo: 1005259-73.2023.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Órgão Especial
Data de julgamento: 2024-02-15
Data de publicação: 2024-02-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

1005259-73.2023.8.11.0000
Classe:

DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (95)
Assunto:

[Efeitos da Declaração de Inconstitucionalidade]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MUNICÍPIO DE PONTES E LACERDA - CNPJ: 15.023.989/0001-26 (TERCEIRO INTERESSADO), PREFEITO MUNICIPAL DE PONTES E LACERDA (AUTOR), DOUGLAS HENRIQUE DOS SANTOS SILVA - CPF: 024.662.191-58 (ADVOGADO), PONTES E LACERDA CAMARA MUNICIPAL - CNPJ: 15.023.278/0001-51 (REU), JAMES ROGERIO BAPTISTA - CPF: 202.729.588-75 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU IMPROCEDENTE A AÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – LEI N. 2.350/2022, ART. 31, XV – DENOMINAÇÃO DE LOGRADOURO – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES – NÃO CARACTERIZAÇÃO – REPERCUSSÃO GERAL – TEMA 1070-STF - LIDE
IMPROCEDENTE.

Não é inconstitucional nem fere o princípio da separação dos poderes a norma emanada do Poder Legislativo que disciplina a denominação das próprias vias e logradouros públicos e suas alterações (Tema 1070 - STF, repercussão geral, Recurso Extraordinário 1.151.2378).

R E L A T Ó R I O

Ação Direta de Inconstitucionalidade do art. 31, XV, da Lei Orgânica do Município de Pontes e Lacerda, e de todos os artigos da Lei Municipal n. 2.350/2022, que “
Dispõe sobre a denominação de logradouro público localizado na chácara 130, sem denominação, para rua jaguatirica e dá outras providências
”, por flagrante violação aos artigos 190 e 193 da Constituição do Estado de Mato Grosso, subordinados aos artigos 1º, 18 e 31, da CF.

Depois de transcrever os atos impugnados e os dispositivos infringidos, o autor alega “
usurpação da reserva da administração e violação ao princípio da separação dos poderes
” ao autorizar a alteração de espaços públicos por iniciativa de parlamentar, já que, por ser de interesse local, a competência é do município (CF, art. 30, I), bem como por inexistir na Constituição Federal “
reserva dessa matéria em favor de qualquer dos Poderes, donde se conclui que a iniciativa das leis que dela se ocupem só pode ser geral ou concorrente
”.

Argumenta que, no âmbito do município, incumbe à Câmara de Vereadores as funções legislativas, e ao Prefeito, as executivas; que não há subordinação administrativa ou política, “
mas simples entrosamento de funções e de atividades politíco-administrativas
”, de modo que a Câmara está habilitada a editar normas gerais, abstratas e coativas a serem observadas pelo prefeito.

Acrescenta que, no presente caso (denominação das vias, logradouros e prédios públicos), a competência da Câmara é apenas “
proibir que se atribua o nome de pessoa viva, exigir o uso de vocábulos da língua portuguesa, etc...
”.

Colaciona doutrina de José Afonso da Silva no sentido de que a nomenclatura de logradouros públicos constitui elemento de sinalização e tem por finalidade a orientação da população “
e não encerram o conteúdo de normas abstratas ou teóricas, instituídas em caráter permanente e de generalidade
”.

Discorre sobre a ordem constitucional vigente, em especial a separação de funções, e conclui que a iniciativa parlamentar que confere nome a logradouro ou prédio público “
só pode ser interpretada como atentatório ao postulado constitucional da independência e harmonia entre os poderes (CE, art. 90)
”, de maneira que é ato concreto da administração do prefeito, visto que integra o serviço público de sinalização urbana.

Relaciona doutrina e arestos do TJSP, e pugna pela procedência da ADI (ID. 161716182).

Diante da ausência de pedido de liminar, foram requeridas as informações do Presidente da Câmara de Vereadores de Pontes e Lacerda e, na sequência, da douta PGJ (ID. 161977150).

A Câmara de Vereadores de Pontes e Lacerda reporta-se à Repercussão Geral firmada pelo STF no RE 1.151.237 (ID. 168024165).

Manifestação da douta Procuradoria-Geral de Justiça pela improcedência da Ação (ID. 169086163).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Como relatado, o Prefeito Municipal de Pontes e Lacerda ajuizou a presente Ação visando a declaração de inconstitucionalidade do artigo 31, XV, da Lei Orgânica do Município de Pontes e Lacerda e a

integralidade da Lei n. 2.350/2022, editada pela Câmara de Vereadores daquele município, a qual “
Dispõe
sobre a denominação de logradouro público localizado na chácara 130, sem denominação, para rua jaguatirica e dá outras providências
”, por flagrante violação aos artigos 190 e 193, da Constituição Estadual, reprodução obrigatória dos artigos 1º, 18 e 31, da Constituição Federal.

O art. 31, inciso XV, da LO, assim como os dispositivos da Lei Municipal n. 2.350/2022, impugnados nesta ADI, respectivamente, têm o teor seguinte:

“[...]

Artigo 31 - Compete à Câmara Municipal, com a sanção do Prefeito, dispor sobre todas as matérias de competência do Município em especial:

XV - autorizar a alteração da denominação de próprios, [...]”.

Lei n. 2.350/2022

Dispõe sobre a denominação de logradouro público localizado na Chácara 130, sem denominação, para Rua Jaguaritica e dá outras providências.

Art. 1º - A Rua localizada na Chácara 130, entre as Avenidas Paraná e Carlos Davi Tafarel, com entroncamento com a Rua Pernambuco (Conforme mapa anexo) fica denominada:

I – Rua Jaguaritica

Art. 2º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário”.

Como destacado nas informações prestadas pela Câmara de Vereadores do Município de Pontes e Lacerda, assim como no douto Parecer da PGJ, o STF, em sede de Repercussão Geral reconhecida no Recurso Extraordinário 1151237 – Tema 1070, de relatoria do Ministro Alexandre de Moraes, julgado em 3-10-2019, fixou a seguinte tese:

“
É comum aos poderes Executivo (decreto) e Legislativo (lei formal) a competência destinada a denominação de próprios, vias e logradouros públicos e suas alterações, cada qual no âmbito de suas atribuições
”.

Eis o teor da ementa:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. COMPETÊNCIA PARA DENOMINAÇÃO DE PRÓPRIOS, VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS E SUAS ALTERAÇÕES. COABITAÇÃO NORMATIVA ENTRE OS PODERES EXECUTIVO (DECRETO) E O LEGISLATIVO (LEI FORMAL), CADA QUAL NO ÂMBITO DE SUAS ATRIBUIÇÕES.

1. Tem-se, na origem, ação direta de inconstitucionalidade proposta perante o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo em face do art. 33, XII, da Lei Orgânica do Município de Sorocaba, que assim dispõe: “Art. 33. Cabe à Câmara Municipal, com a sanção do Prefeito, legislar sobre as matérias de competência do Município, especialmente no que se refere ao seguinte: (...) XII – denominação de próprios, vias e logradouros públicos e suas alterações”.

2. Na inicial da ação direta, a Procuradoria-Geral de Justiça do Estado de São Paulo sustenta que tal atribuição é privativa do Chefe do Poder Executivo. 3. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo julgou procedente a ação no ponto, por considerar que a denominação de vias públicas compete tanto ao Poder Legislativo, quanto ao Executivo. Assim, reputou inconstitucional a norma, porque concede tal prerrogativa unicamente à Câmara Municipal.

4. A Constituição Federal consagrou o Município como entidade federativa indispensável ao nosso sistema federativo, integrando-o na organização político-administrativa e garantindo-lhe plena autonomia, como se nota na análise dos artigos 1º, 18, 29, 30 e 34, VII, c, todos da Constituição Federal.

5. As competências legislativas do município caracterizam-se pelo princípio da predominância do interesse local, que, apesar de difícil conceituação, refere-se àqueles interesses que disserem respeito mais diretamente às suas necessidades imediatas.

6. A atividade legislativa municipal submete-se à Lei Orgânica dos municípios, à qual cabe o importante papel de definir, mesmo que exemplificativamente, as matérias de competência legislativa da Câmara, uma vez que a Constituição Federal (artigos 30 e 31) não as exaure, pois usa a expressão interesse local como catalisador dos assuntos de competência municipal. Essa função legislativa é exercida pela Câmara dos Vereadores, que é o órgão legislativo do município, em colaboração com o prefeito, a quem cabe também o poder de iniciativa das leis, assim como o poder de sancioná-las e promulgá-las, nos termos propostos como modelo, pelo processo legislativo federal.

7. A Lei Orgânica do Município de Sorocaba, ao estabelecer, em seu artigo 33, inciso XII, como matéria de interesse local, e, consequentemente, de competência legislativa municipal, a disciplina de denominação de próprios, vias e logradouros públicos e suas alterações, representa legítimo exercício da competência legislativa municipal. Não há dúvida de que se trata de assunto predominantemente de interesse local (CF, art. 30, I).

8. Por outro lado, a norma em exame não incidiu em qualquer desrespeito à Separação de Poderes, pois a matéria referente à “denominação de próprios, vias e logradouros públicos e suas alterações” não pode ser limitada tão somente à questão de “atos de gestão do Executivo”, pois, no exercício dessa competência, o Poder Legislativo local poderá realizar homenagens cívicas, bem como colaborar na concretização da memorização da história e da proteção do patrimônio cultural imaterial do Município.

9. Em nenhum momento, a Lei Orgânica Municipal afastou expressamente a iniciativa concorrente para propositura do projeto de lei sobre a matéria. Portanto, deve ser interpretada no sentido de não excluir a competência administrativa do Prefeito Municipal para a prática de atos de gestão referentes a matéria; mas, também, por estabelecer ao Poder Legislativo, no exercício de competência legislativa, baseada no princípio da predominância do interesse, a possibilidade de edição de leis para definir denominação de próprios, vias e logradouros públicos e suas alterações.

10. Recurso Extraordinário provido, para declarar a constitucionalidade do art. 33, XII, da Lei Orgânica do Município de Sorocaba, concedendo-lhe interpretação conforme à Constituição Federal, no sentido da existência de uma coabitação normativa entre os Poderes Executivo (decreto) e o Legislativo (lei formal), para o exercício da competência destinada a “denominação de próprios, vias e logradouros públicos e suas alterações”, cada qual no âmbito de suas atribuições.

11. Fixada a seguinte tese de Repercussão Geral: "É comum aos poderes Executivo (decreto) e Legislativo (lei formal) a competência destinada a denominação de próprios, vias e logradouros públicos e suas alterações, cada qual no âmbito de suas atribuições".

Do aresto extrai-se o seguinte trecho:

“Dentro deste contexto, é importante consignar que a disciplina normativa que estabelece critérios e regras gerais para a denominação de próprios e logradouros públicos está compreendida na competência legislativa concorrente dos Poderes Legislativo e Executivo do Município, cuidando-se de matéria de interesse estritamente local (artigo 30, inciso I, da Carta da República)”.

Como ressaltado no douto parecer, há perfeita identidade entre o caso presente e o julgado pelo STF, de modo que os argumentos trazidos pelo Prefeito do Município de Pontes e Lacerda não amparam a pretensão inicial.

Posto isso, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça, julgo
improcedente
a presente ADI.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/02/2024